Tribunal: STF
Processo: RE 1583975
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. EMBARGOS    À EXECUÇÃO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.  ADPF 528. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.256. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com arrimo na alínea "a" do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

 “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL . EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE VERBAS ADVINDAS DO FUNDEF. POSTERIOR TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. PRELIMINARES PREJUDICADAS. COMPROVAÇÃO DO DANO E DAS DESPESAS EFETIVADAS . DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS . DESTAQUE. DESCABIMENTO .
1. Apelações interpostas pela UNIÃO e pelo MUNICÍPIO DE FLORESTA /PE em face da sentença que julgou procedentes os embargos opostos à execução provisória de verbas advindas do FUNDEF, para condicionar a expedição dos valores, via precatório, ao trânsito em julgado da ação principal, caso os tribunais superiores estejam em consonância com o entendimento do título executivo , visto ainda haver recursos pendentes de apreciação.
2. Sustenta a União, em suma, que: a ) há necessidade de se aguardar o julgamento de ações civis ajuizadas pelos entes federativos perante o STF, tratando da mesma questão ora discutida; b) é inviável a execução provisória, uma vez que o real valor do débito a ser executado somente será alcançado após o julgamento definitivo da ação principal; b) não houve a efetiva liquidação do julgado, com a demonstração do valor devido, restando configurada a inépcia da petição inicial da execução; c ) considerando que o FUNDEF já foi extinto, não caberia mais, em razão de sua natureza jurídica vinculada, o repasse de tal verba ao município exequente; d ) cumpre ao município exequente demonstrar que a alegada subestimação do VMAA e, consequentemente, da quota a que fazia jus a título de complementação do FUNDEF redundou em gastos arcados indevidamente, haja vista que a mera complementação insuficiente não presumiria, por si só, dano ao ente municipal.
3. O Município de Floresta , por seu turno, aduz que: a) ao não decidir sobre os valores encontrados nos autos, tendo se limitado a condicionar a matéria ao trânsito em julgado da decisão prolatada no processo de conhecimento, incorreu o juízo a quo em erro de procedimento, devendo ser anulada a sentença, com o retorno dos autos para acertamento dos cálculo s; b) não há que se falar na vinculação do precatório à manutenção e desenvolvimento da educação no município, uma vez que a conta que arcará com essa obrigação é outra (de precatório), a qual não detém qualquer vinculação a fundo, órgão ou despesa especifica; c) a retenção dos honorários constitui faculdade do advogado, plenamente possível de ser exercida com base na prerrogativa prevista no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 47 do STF.
4. De início, compulsando-se os autos do processo principal (ação ordinária 0000236-15.2008.4.05.8303), verifica-se que o juízo a quo, em razão do trânsito em julgado do último recurso em tramitação no STJ (em 16/06/2020), converteu a execução provisória, ora embargada, em definitiva, determinando a intimação do autor para promover o cumprimento de sentença no referido processo (0000136-50.2014.4.05.8303).
5. Desse modo, em razão do trânsito em julgado do título embargado, restam sem objeto as alegações de invalidade da execução provisória (aventada pela pela União), bem como de nulidade da sentença, por haver condicionado a expedição dos valores, via precatório, ao trânsito em julgado da ação principal (suscitada pelo Município).
6. A mera tramitação no STF de ações ajuizadas pelos Estados , controvertendo acerca dos critérios do VMAA, não obsta o regular processamento da execução ora embargada , mormente porque já  lançada pela imutabilidade da coisa julgada.
7. 'A alegação de que o cálculo do valor a ressarcir ao ente municipal depende também da demonstração documental das despesas efetivadas por ele para cumprimento do disposto na norma legal, em especial §§3º e 5º', do art. 60, do ADCT, afronta o título executivo judicial, que não impôs condição alguma para (e-STJ Fl.444) Documento recebido eletronicamente da origem o pagamento das diferenças entre o VMAA estabelecido pelos decretos presidenciais e aquele que seria devido com base no texto legal'. (PJE 0800649-97.2014.4.05.8201, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julg. em 08/05/2018).
8. 'Não há que se falar em existência de causa modificativa da obrigação, consubstanciada na existência de fato consumado. Os valores reconhecidos como devidos na sentença dizem respeito à transferência de valores que, à época, deveria ter sido efetuada, não importando que a disciplina jurídica e os critérios ora adotados divirjam do regime jurídico outrora vigente, ou seja, a extinção do FUNDEF e a criação do FUNDEB não tem o condão de extinguir as obrigações não cumpridas ou tornar inexigíveis os valores reconhecidos em sentença transitada em julgado'. (PJE 0800178-84.2014.4.05.8200, Rel. Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (Convocado), 1ª Turma, julg. em 30/07/2020).
9. A sentença apelada encontra-se em conformidade com o entendimento d esta Segunda Turma, no sentido de que: 'A despeito de existir a vinculação da aplicação dos recursos unicamente à educação, e de fato existe, os créditos relativos ao Fundo de Educação deverão ser administrados pelo município, com atuação direta do gestor municipal, eleito para tal, sendo certo que o controle dos gastos deve ser feito pelas instituições competentes e posteriormente ao recebimento e aplicação dos recursos.' (PJE 0806471-04.2018.4.05.8500, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, julg. em 16/03/2021)
10. No que concerne ao destaque da verba honorária contratual , é reiterada compreensão desta Segunda Turma quanto à impossibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais em crédito relativo ao FUNDEF concedido por via judicial. Precedentes: PJE 0802382-24.2018.4.05.0000, Rel. Des. Paulo Cordeiro, j. 09/07/2019; PJE 0813783-20.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 25/06/2019; PJE 0802085-44.2016.4.05.8000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 19/06/2019. Por outro lado, o tema recebeu, recentemente, novos contornos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF. Tal ocorreu nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignando-se que 'A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação'.
11. Apelações da União e do Município de Floresta desprovidas. Sem honorários recursais (sentença proferida na vigência do CPC/1973).”

 Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, incisos XXXV, XXXVI,  LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O feito foi devolvido ao órgão julgador para fins de eventual juízo de retratação à luz do decidido pelo STF na ADPF 528, em sequência ao que o acórdão recorrido foi parcialmente modificado, reconhecendo-se o direito à retenção do valor dos honorários contratuais da parcela do precatório referente aos juros de mora, nos termos da ementa a seguir transcrita: 

“PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF/FUNDEB. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DECISÃO PROFERIDA PELO STF EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. DEVOLUÇÃO PARA NOVO JULGAMENTO. RETENÇÃO SOBRE A PARCELA DOS JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. ADPF 528/DF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
1. Feito que retorna para realização de novo julgamento, considerando a decisão proferida pelo col. STF na Reclamação 60.273 ajuizada pelo Município apelante e pelos advogados que o representam, que julgou procedente o pedido, para cassar a decisão proferida por esta Segunda Turma e 'determinar que outra seja proferida, observando-se a possibilidade de destinação de encargos moratórios acessórios à condenação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, conforme decidido na ADPF 528.'
2. Em sessão realizada em 25/04/2023, esta Segunda Turma, na sua composição ampliada, por maioria, deixou de exercer o juízo de retratação quanto ao decidido pelo STF no ADPF 528, mantendo o desprovimento das apelações da União e do Município de Floresta/PE, interpostas contra a sentença que havia julgado procedentes os embargos opostos à execução de verbas advindas do FUNDEF.
3. Ocorre que, como visto, o STF, em decisão monocrática do Ministro Luís Roberto Barroso, julgou procedente a Reclamação ajuizada pelo Município e seus advogados, ao entendimento de que 'a decisão reclamada, ao impedir a utilização dos juros de mora para pagamento de honorários advocatícios, divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 528.'
4. Por ocasião do julgamento da referida ADPF, a Suprema Corte assentou o seguinte entendimento: 'É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino '. 'A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses'.
5. Também restou assentado no referido julgado que o destaque de honorários contratuais do montante de juros de mora incidentes sobre valores de FUNDEF/FUNDEB em precatório devido pela União só é (e-STJ Fl.891) Documento recebido eletronicamente da origem possível em prol de advogado que atuou na fase de conhecimento.
6. Na hipótese dos autos, conforme já anteriormente destacado no voto divergente do Des. Federal Edilson Nobre, restou demonstrado 'que o advogado favorecido atuou no processo de conhecimento, representando o município autor, além de ter acostado aos autos da ação originária (0000236-15.2008.4.05.8303 - id. 4058303.16360678 - fls. 580/587) o respectivo contrato de honorários advocatícios', de modo que, nos termos do que restou decidido na ADPF 528, cabível o destaque da verba honorária contratada no que diz respeito aos juros de mora incidentes sobre o pagamento relativo às verbas do FUNDEF.
7. Juízo de retratação exercido. Apelação do Município provida em parte, apenas para assegurar o destaque dos honorários contratuais da parcela do precatório referente aos juros de mora.

O Tribunal a quo negou seguimento ao extraordinário quanto aos Temas 339 e 660 de Repercussão Geral e, a sua vez, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso no tocante à controvérsia remanescente.

É o relatório. DECIDO.

O recurso não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que a decisão de parcial negativa de seguimento ao recurso extraordinário, referente à causa de pedir recursal fundada nos artigos 5°, incisos XXXV, XXXVI,  LIV e LV; e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, encontra-se amparada em aplicação de precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660).
Com efeito, no que toca a essas matérias, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o artigo 1.042 do Código de Processo Civil é expresso a respeito do não cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver decorrido da aplicação, pelo Tribunal de origem, da sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil). Nesse viés, destaque-se:
           
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).

A seu turno, analisando a causa de pedir remanescente, saliento que o Plenário da Corte, no julgamento do RE 1.428.399, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 27/6/2023, paradigma do Tema 1.256 de Repercussão Geral, reafirmou a sua jurisprudência ao assentar as seguintes teses: "1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios". A tal respeito, cito a ementa do caso:

"Direito administrativo e processual civil. Precatório. Verbas do FUNDEF/FUNDEB. Recursos constitucionais vinculados. Retenção de honorários contratuais. Impossibilidade. Destaque dos juros de mora incluídos na condenação. Natureza autônoma. Possibilidade. ADPF 528/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, ressaltou que a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional.
2. Recurso Extraordinário provido em parte, para permitir que a verba honorária seja destacada tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União.
3. Fixadas as seguintes teses: 1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais." (RE 1.428.399 Repercussão Geral, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2023)

Dessa orientação, todavia, não divergiu a Corte a quo, ao ter proferido juízo de retratação parcial, assentando no respectivo acórdão (doc. 159): "Na hipótese dos autos, [...] restou demonstrado 'que o advogado favorecido atuou no processo de conhecimento, representando o município autor, além de ter acostado aos autos da ação originária [...] o respectivo contrato de honorários advocatícios', de modo que, nos termos do que restou decidido na ADPF 528, cabível o destaque da verba honorária contratada no que diz respeito aos juros de mora incidentes sobre o pagamento relativo às verbas do FUNDEF".
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 5% (cinco por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente